Tribunal: TJBA
Processo: 8077303-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077303-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

APELADO: FABIANA DE SOUZA BRITO e outros (4)

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Apelações cíveis simultâneas. Falha na prestação de serviço bancário. Cumprimento parcial de alvará judicial. Responsabilidade objetiva. Dano material configurado. Dano moral mantido.
Quantum
indenizatório razoável. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas por Itaú Unibanco S.A. e por Fabiana de Souza Brito e outros (menores representados) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a falha na prestação de serviço bancário decorrente do cumprimento parcial de alvará judicial expedido para liberação de valores pertencentes ao espólio do titular falecido.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o banco apelante cumpriu integralmente a ordem judicial de liberação de valores e, em caso negativo, se deve responder pelos danos materiais; (ii) examinar a configuração e o quantum da indenização por danos morais fixada em R$6.000,00; (iii) apreciar o pedido de majoração da indenização formulado pelos autores.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. Restou demonstrado que o Itaú Unibanco liberou valor inferior ao determinado judicialmente, não comprovando o pagamento integral de R$13.008,46, havendo diferença de R$686,17, além de custos adicionais com procuração pública e remessa postal.
5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo excludentes que afastem o dever de indenizar.
6. Os danos materiais, representados pela diferença não paga e despesas comprovadas, configuram danos emergentes e devem ser integralmente reparados.
7. O dano moral, por sua vez, está caracterizado diante da quebra da confiança na execução de ordem judicial e dos transtornos causados aos herdeiros menores, em momento de vulnerabilidade, não se tratando de mero aborrecimento.
8. O valor arbitrado em R$6.000,00 (R$2.000,00 para cada herdeiro) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao binômio compensação-punição, em consonância com a jurisprudência dominante.
9. Os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação encontram amparo no art. 85, §2º, do CPC, não havendo motivo para redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cumprimento parcial de alvará judicial, quando não comprova o pagamento integral do valor determinado."
2. "O valor de R$6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço bancário que afeta herdeiros menores, é adequado e proporcional ao dano, não comportando majoração."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000329-33.2020.8.05.0009, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 14.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8001985-55.2022.8.05.0138, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 13.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações simultâneas n
.
8077303-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes simultâneos
ITAU UNIBANCO S.A.
e
FABIANA DE SOUZA BRITO E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em

conhecer e negar provimento a ambos os recursos
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora